Tribunal: TJBA
Processo: 8002608-53.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002608-53.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: AURENICE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e pagamento do salário de dezembro de 2016, afastando a prescrição quinquenal e reconhecendo o inadimplemento parcial da remuneração .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal quanto à pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio e ao pagamento de verba salarial; (ii) estabelecer se é devido o pagamento da licença-prêmio não gozada e do salário de dezembro de 2016 diante do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para conversão de licença-prêmio não gozada inicia-se na data da aposentadoria, momento em que surge a pretensão indenizatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há prescrição, pois entre a aposentadoria (23/07/2020) e o ajuizamento da ação (16/12/2021) não decorreu o prazo de cinco anos, tampouco quanto ao salário de dezembro de 2016, cuja cobrança ocorreu dentro do quinquênio.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, sendo direito assegurado ao servidor inativo conforme entendimento do STF (Tema 635) e previsão na legislação municipal.

A discricionariedade administrativa limita-se ao momento da fruição da licença durante a atividade, não subsistindo após a aposentadoria, quando a conversão em pecúnia se torna obrigatória.

Compete ao ente público comprovar fato extintivo do direito, como o pagamento da remuneração, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A prova documental demonstra que o valor pago refere-se ao 13º salário, inexistindo comprovação de quitação do salário base de dezembro de 2016.

A invocação da reserva do possível e das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever de pagamento de verbas de natureza alimentar, que integram o mínimo existencial do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para conversão de licença-prêmio não gozada inicia-se na aposentadoria do servidor. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verba salarial, como fato extintivo do direito do autor. 4. A reserva do possível não afasta o pagamento de verbas alimentares devidas ao servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 005/2004, arts. 102 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2012; STF, ARE nº 721001 (Tema 635); TJBA, MS nº 8032086-72.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002608-53.2021.8.05.0042
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANARANA e como apelada AURENICE BATISTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator